Tribunal: TCU
Processo: 013.602/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4751/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos de Oliveira ao Acórdão 10871/2020-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de recursos de reconsideração interpostos pelo ora recorrente e pelo Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (Ipad) contra o Acórdão 12160/2018-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, deu-lhes provimento parcial; Considerando que o recorrente tomou conhecimento do acórdão embargado em 10/11/2020, conforme peça 102 dos autos; Considerando que somente em 24/11/2020 compareceu aos autos para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Carlos de Oliveira (R003, peça 108) contra o Acórdão 10871/2020-TCU-Segunda Câmara , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 013.602/2015-2 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (02.197.495/0001-16); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.726.254-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Carlos de Oliveira (XXX.726.254-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Frederico Guilherme Rodrigues de Lima (18280/OAB-PE) e outros, representando Instituto de Planejamento e Apoio Ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico; Marilia Correa de Oliveira Braga (29102/OAB-PE) e outros, representando Luiz Carlos de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.